Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702586-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA DECISÃO A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento que o acórdão objurgado violou os artigos 489, §1o, incisos IV , 492, 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Defende que a decisão objurgada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, assim como em julgamento citra petita, porquanto, apesar da oposição de embargos de declaração, não foi analisada a obrigação consumerista surgida entre a escola SEB e os consumidores atingidos pela publicidade no sentido de que esta escola assumiria as atividades educacionais da escola NOTRE DAME e se tal publicidade faz surgir o seu dever de vinculação à oferta. Aponta urgência na concessão de efeito suspensivo, uma vez que paira em desfavor de diversos alunos hipossuficientes, em defesa dos quais a DPDF ajuizou ação civil pública, o evidente perigo de dano grave ou de difícil reparação, já que, se o acórdão produzir efeitos imediatamente para cessar os efeitos da decisão liminar da ACP que autorizou as matrículas escolares com bolsas filantrópicas, é evidente que a permanência dos alunos na escola estará em risco, pois não possuem condições de arcar com o pagamento da integralidade das mensalidades escolares. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas à manutenção da decisão que deferiu tutela provisória de urgência na ação civil pública e assegurou diversos estudantes hipossuficientes as matrículas com bolsa filantrópica de 100% das mensalidades escolares para o ano de 2024. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento dos recorrentes sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFERTA DE BOLSAS ESTUDANTIS. SUPERVENIENTE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SUPOSTA SUCESSÃO EMPRESARIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica ré contra decisão que, nos autos de ação civil pública, deferiu a tutela provisória pleiteada pela parte autora/agravada na petição inicial, para “determinar que o réu conceda as bolsas filantrópicas de estudos integrais para todos os alunos que obtiveram êxito no Edital no 04/2023, referente ao ano letivo 2024” (ID origem 182361117). 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O pedido de tutela provisória formulado pela parte autora/agravada, e objeto de deferimento na origem, consiste, em suma, em compelir a ré/agravante a honrar com o pagamento das bolsas de estudo ofertadas por pessoa jurídica diversa, a saber, pela Escola Notre Dame, em 2023, por meio do Edital n. 4/2023. 4. Não se verifica, ao menos neste instante processual, a existência de sucessão empresarial entre a instituição de ensino agravante e o Colégio Notre Dame, o que afasta, a princípio, a probabilidade do direito da autora/agravada. 5. O instituto da sucessão empresarial está previsto nos arts 1.115 a 1.122 do Código Civil, que regem a incorporação de sociedades empresárias mediante sua absorção por outras da mesma natureza, em sucessão de todos os seus direitos e obrigações. 6. Na espécie, verifica-se que a instituição de ensino agravante é sociedade empresária que, como tal, visa ao lucro no desempenho de seu objeto social. Por outro lado, o Colégio Notre Dame, responsável pelo edital objeto de discussão nos autos de origem, tem como mantenedora a Congregação de Nossa Senhora, a qual, longe de se tratar de sociedade empresarial, é associação privada, de caráter eminentemente filantrópico e, por consequência, sem qualquer finalidade lucrativa. 7. Não se concebe, ao menos por ora, a possibilidade de sucessão empresarial, à luz dos termos do art. 1.115 a 1.122 do Código Civil, de uma associação civil de caráter filantrópico por uma sociedade empresária, em razão da absoluta distinção entre as finalidades desses dois tipos de pessoas jurídicas de direito privado. Para além, não se constata a existência de contrato de trespasse ou de aquisição de fundo de comércio entre as partes, o que, aliás, nem seria possível em tese, considerando a natureza jurídica de associação de direito privado da Congregação de Nossa Senhora, mantenedora do Colégio Notre Dame. 8. Registre-se que a simples utilização, pela agravante, da denominação “SEB – UNIDADE NOTRE DAME” em folhetins e informativos publicitários é insuficiente, por si só, para sugerir, neste instante, a existência de sucessão empresarial entre o Colégio Notre Dame e a parte agravante. Com efeito, tal designação tem como finalidade a correta localização, pelos consumidores, da unidade educacional da parte agravante, considerando a existência de outras unidades de ensino de sua titularidade nesta capital. 9. Diante da inexistência, por ora, de elementos suficientes para apontar a existência de sucessão empresarial entre a agravante e o Colégio Notre Dame, até mesmo pela fase incipiente do procedimento de origem, revela-se incabível compelir a ora agravante a honrar obrigação assumida por pessoa jurídica diversa, o que poderia resultar em impacto financeiro relevante à recorrente, em prejuízo ao seu planejamento empresarial, ao sopesamento dos riscos para exercício da atividade empresarial e, em última análise, à própria higidez e viabilidade econômicas da sociedade empresária agravante. Impõe-se, assim, a reforma da r. decisão agravada, para indeferir, neste instante, a tutela provisória pleiteada na peça vestibular. 10. Recurso conhecido e provido. (ID no 60552990) Em uma análise perfunctória, quanto à probabilidade do direito, constata-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da impossibilidade de rever, em recurso especial, a existência dos requisitos suficientes para a concessão da medida de urgência, em razão do óbice da súmula 735 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. 2. É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de rever, em recurso especial, a existência dos requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice da Súmula 735 do STF. 3. A natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal: "causas decididas em única ou última instância." 4. Esta Corte de Justiça admite a mitigação do referido enunciado, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (CPC/2015, em seu art. 300, correspondente ao art. 273 do CPC/1973), hipótese aqui não verificada. 5. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 2.526.963/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 13/9/2024) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DAS DEMAIS QUESTÕES. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. REVISÃO DOS REQUISITOS. RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL ÓBICE DAS SÚMULAS 735/STF E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior consigna que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, considerando a natureza precária da decisão, conforme disposta na Súmula n.o 735 do STF" (AgInt no REsp n. 2.032.857/SP, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). (...) (AgInt no AREsp n. 2.583.257/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 11/9/2024) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 2. A jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. (...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.539.395/RS, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 5/9/2024) Assim, não vislumbro o requisito da probabilidade do direito, pois incabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, diante da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo. A concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.470.651/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/12/2023). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, o acórdão adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007